Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-84.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009285-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO RIO SUL LTDA - CNPJ: 21.542.596/0001-21 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL

– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA -

DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero
inadimplemento
contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar
danos
extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser afastada a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1009285-84.2018.8.11.0002 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural para: a) Condenar a seguradora ré ao pagamento da quantia de R$ 9.282,00 (nove mil duzentos e oitenta e dois reais), referente aos danos causados, já descontado o valor da franquia, referente ao seguro firmado pelas partes; b) Condenar em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença quanto aos danos materiais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do aviso de sinistro (Súmula 43 do STJ). Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), por tratar-se de relação de natureza contratual. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) dos limites da apólice contratada – legalidade da negativa administrativa; b) afastar a condenação imposta a seguradora, tendo em vista a ausência de cobertura para os danos do evento narrado; c) dos danos morais – pessoa jurídica – não preenchimento dos requisitos – minoração do quantum indenizatório.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para reformar da decisão recorrida nos termos acima expostos por representar a proteção jurisdicional na aplicação da Lei.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 169686206 - Pág. 1/18), pugnando pelo acolhimento da preliminar de violação do princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação e pela condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A empresa recorrida alega que a peça recursal manejada pela seguradora recorrente ofende ao princípio da dialeticidade.

Salienta-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1a Turma, Rela Mina Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO – MÉRITO

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
autos no 1009285-84.2018.8.11.0002 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural para: a) CONDENAR a seguradora ré ao pagamento da quantia de R$ 9.282,00 (nove mil duzentos e oitenta e dois reais), referente aos danos causados, já descontado o valor da franquia, referente ao seguro firmado pelas partes; b) CONDENAR em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de liquidação da sentença quanto aos danos materiais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do aviso de sinistro (Súmula 43 do STJ). Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 STJ), por tratar-se de relação de natureza contratual. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

De início, cabe mencionar o que dispõe o artigo 765 do Código Civil, verbis:

“Art. 765 - O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Ademais, incide na espécie, indubitavelmente, as regras da legislação consumerista, em especial o disposto no artigo 14 do CDC, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva,
verbis
:

“Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;”

Soma-se, ainda, o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). 3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC. 4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero. 5. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.352.419/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe de 8/9/2014.)

Ainda, é de mencionar trecho do julgamento acima mencionado emanado da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja relatoria coube ao Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, fazendo-o nos seguintes termos:

“Como cediço, nos contratos de adesão as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4o, do CDC). Ademais, um dos direitos do consumidor é receber a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, do CDC).

Desse modo, como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional, da relação de consumo e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento ao leigo.”

Dessa forma, assumindo o risco pela celebração do contrato, no intuito de garantir o pagamento da devida indenização quando da ocorrência do sinistro, não pode a parte apelante se opor à obrigação assumida, sob a alegação de que sinistro decorrente de vendaval é excludente de responsabilidade, quando é patente a cobertura constante da apólice, cf. id. 169686182 - Pág. 1.

Outrossim, em se tratando de contrato de adesão, regido pelas normas consumeristas, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, tendo em vista sua vulnerabilidade. É o teor do art. 47, do CDC, verbis:

“Art. 47 - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

Consoante a lição de Cláudia Lima Marques, “(...) é da interpretação ativa do magistrado a favor do consumidor que virá a “clareza” da cláusula e que será estabelecido se a cláusula, assim interpretada a favor do consumidor, é ou não contraditória com outras cláusulas do contrato. O intérprete do contrato de consumo deve necessariamente observar não só a regra do artigo 47 do CDC, mas todas as normas do Código que dispõem (e incluem) novos direitos e deveres para o consumidor e para o fornecedor. Em outras palavras, o conteúdo do contrato a interpretar não é somente aquele “posto” em cláusulas pré-redigidas unilateralmente pelo fornecedor, mas também todo o contexto anterior que constitui a oferta, isto é, a publicidade veiculada, os prospectos distribuídos, as informações prestadas ao consumidor, as práticas comerciais exercidas, tais como a venda casa, a oferta de prêmios ou brindes especiais para incitar a manifestação de vontade positiva do consumidor etc. (...)”. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor -São Paulo: RT, 2010, p.p. 880/881).

Nesse sentido:

“SEGURO RESIDENCIAL -VENDAVAL -PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA -CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...) Como os contratos de seguro são de adesão, com cláusulas padronizadas, faz-se necessário a análise da cláusula excludente, interpretação esta que deve ser feita com base no princípio da boa-fé, norte de todo e qualquer contrato no ordenamento jurídico pátrio, bem como os olhos nos arts. 423 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem a interpretação mais favorável ao aderente-consumidor, diante de sua vulnerabilidade.” (TJRJ -RAC 0141873-05.2008.8.19.0001. Des. Letícia Sardas -20a Câm. Cív. -j. 18-03-2010).

Com efeito, devido o pagamento indenitário pela seguradora Recorrente.

Em relação a indenização por danos morais, impende salientar que, em se tratando de mero descumprimento contratual, prevalece o entendimento de que, em regra, o inadimplemento deve ser resolvido na esfera patrimonial, já que as lesões usualmente se limitam aos danos emergentes, lucros cessantes, juros, multas etc.

A respeito da matéria, o STJ decidiu que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (REsp. 202.564/RJ).

E ainda, "cuidando-se de inadimplemento contratual, a caracterização do dano moral pressupõe muito mais do que o aborrecimento decorrente de um negócio frustrado; é imprescindível que se caracterize uma significativa e anormal violação a direito da personalidade" (REsp. 1.651.957/MG).

No caso dos autos, a despeito da resistência da ré em dar adequadamente cumprimento às cláusulas contratuais, não houve para a parte autora, como reflexo, nenhum constrangimento capaz de abalar sua moral.

Ainda, não se vislumbra na atitude da seguradora ilicitude geradora de indenização por danos morais.

Assim, os danos morais não restaram comprovados no caso concreto, pois não há comprovação de violação de atributos da personalidade da parte autora.

No que tange a alegação aduzida pela parte Recorrida de litigância de má-fé pela parte Recorrente/ré, entendo que a mesma não deve prosperar.

Digo isso porque não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DE GRAVAME. ORDEM CUMPRIDA. PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DE NOVA MULTA COMINATÓRIA. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. A astreinte não tem por escopo constranger o destinatário ao pagamento da multa em si, mas sim obrigá-lo a atender a determinação judicial, para garantir sua efetividade, encontrando-se dentro do poder geral de cautela do juiz. Comprovado o cancelamento da restrição, descabe a consolidação da nova multa cominatória fixada. Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé”. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70085353571, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-11-2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, a fim de afastar a condenação indenizatória por dano moral. Diante da alteração do desfecho decisório, fixo a verba sucumbencial pro rata, sendo 70% (setenta por cento) às custas da parte requerida, ora apelante, e 30% (trinta por cento) pela parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 86, do CPC

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023